Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735625-45.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO MACEDÔNIO DE OLIVEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. PERDIMENTO DE BEM. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DOS RÉUS PARA REDUÇÃO DAS PENAS. PROVIMENTO DO RECURSO DE TERCEIRA INTERESSADA. DEVOLUÇÃO DO BEM. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelas defesas contra sentença da 5a Vara de Entorpecentes do DF que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), impondo-lhes penas entre 9 anos e 6 meses a 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e decretou o perdimento de motocicleta registrada em nome de terceira pessoa não condenada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das provas produzidas e a suficiência da fundamentação da sentença penal condenatória; e, (ii) revisar a dosimetria das penas aplicadas aos acusados e a decretação de perdimento de bem pertencente a terceira não envolvida nos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada em Francisco Macedônio foi válida, porque amparada em fundada suspeita decorrente de investigação formal e monitoramentos pré-existentes no âmbito da operação policial “Caprae”. 4. Se a sentença apresentou fundamentação suficiente, com análise individualizada das condutas dos réus e apreciação das provas colhidas sob contraditório judicial, não se configura nulidade. 5. Como a materialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas mediante laudos periciais, autos de apreensão, interceptações telefônicas autorizadas e depoimentos de agentes públicos que detalharam, de forma coerente e convergente, o papel de cada réu na associação criminosa e na traficância, a condenação deve ser mantida. 6. Como Francisco e Maria da Conceição foram identificados como líderes da associação, enquanto Maurício, Marina e Guilherme desempenhavam funções logísticas e operacionais na distribuição, armazenamento e comercialização das drogas, não há dúvidas a respeito da associação. 7. As teses defensivas genéricas de ausência de vínculo, posse exclusiva das drogas por terceiros e uso pessoal foram afastadas por provas materiais, testemunhais e circunstanciais que evidenciam a divisão de tarefas e a estabilidade da atuação criminosa. 8. A tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação também deve ser afastada diante da motivação clara quanto à dinâmica dos fatos e à individualização das condutas dos réus. 9. A valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga) deve ser afastada em todos os casos por ausência de fundamentação concreta quanto ao grau de nocividade das substâncias ou à expressividade das quantidades apreendidas, conforme exige o art. 42 da Lei 11.343/06. 10. A causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi corretamente afastada, tendo em vista a caracterização da integração dos réus a organização criminosa. 11. Se o perdimento da motocicleta de Luzanira foi indevido, em razão da ausência de vínculo entre a proprietária e os fatos criminosos, não havendo indícios de seu conhecimento ou anuência no uso do bem para a prática delitiva, o bem deve ser restituído. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recursos parcialmente providos quanto a Francisco, Maria, Maurício, Marina e Guilherme para redimensionar as penas. Recurso de Luzanira provido para afastar o perdimento da motocicleta. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundada em suspeita concretamente demonstrada no curso de investigação formal e judicialmente autorizada é válida e não configura nulidade. 2. É válida a condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico com base em provas colhidas sob contraditório judicial, ainda que parte da atuação dos réus decorra de elementos indiciários fortemente corroborados por depoimentos e documentos. 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à natureza e quantidade da droga exige fundamentação concreta e não pode ser aplicada de forma genérica ou presumida. 4. A aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 é incabível quando comprovada a integração do réu a organização criminosa. 5. O perdimento de bem de terceiro alheio aos fatos requer prova do uso do bem com sua anuência; ausente tal demonstração, impõe-se a restituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 244, 315, §2o, IV, e 120; CP, arts. 33, §1o, al. “a”, §2o, al. “a”, §3o, 44 e 69; Lei 11.343/06, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 21/06/2022; STJ, HC 464394/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27/05/2019; TJDFT, Acórdão 1968531, 0712225-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 25/02/2025. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CORREÇÃO ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para reduzir as penas dos réus, mantendo as condenações, bem como provido recurso de terceira interessada para afastar o perdimento de bem. Os embargantes alegam omissões quanto à análise de nulidade por ausência de fundada suspeita na abordagem policial, insuficiência probatória, regime inicial de cumprimento da pena e elementos probatórios não enfrentados no acórdão. Foi ainda juntada petição informando incorreção na descrição do bem a ser restituído. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da fundada suspeita exigida para a busca pessoal (art. 244 do CPP) e sobre a insuficiência probatória para absolvição; (ii) verificar a existência de omissão ou obscuridade no acórdão quanto aos elementos probatórios indicados pelo embargante Guilherme; (iii) estabelecer se houve omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena da embargante Maria da Conceição e a possibilidade de fixação do regime semiaberto; e, (iv) verificar eventual erro material na descrição do bem a ser restituído. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal realizada no âmbito da operação policial encontra amparo em fundada suspeita concretamente demonstrada por elementos objetivos colhidos em investigação formal, campanas e interceptações, sendo desnecessária a constatação de flagrante imediato, afastando a alegação de nulidade. 4. A condenação pelo tráfico e pela associação para o tráfico permanece válida quando baseada em provas produzidas sob contraditório judicial, corroboradas por laudos, autos de apreensão e depoimentos de agentes públicos, não sendo cabível o reexame do conjunto fático-probatório em sede de embargos de declaração. 5. A alegação de ausência de vínculo entre o embargante Guilherme e o local das drogas, a suposta falta de oitiva de policiais e demais elementos apontados foram devidamente enfrentados no acórdão, que reconheceu a atuação do embargante como distribuidor de entorpecentes, estando ausente omissão ou obscuridade sanável. 6. Configura-se omissão quanto ao regime inicial de cumprimento da pena aplicada a Maria da Conceição, tendo em vista a fixação da pena em 8 anos de reclusão, a primariedade da ré e circunstâncias judiciais favoráveis, sem fundamentação idônea que justificasse a imposição do regime fechado, impondo-se a fixação do regime semiaberto conforme o art. 33, § 2o, “b”, do CP e as Súmulas 718 e 719 do STF. 7. É cabível a extensão dos efeitos do acolhimento dos embargos de Maria da Conceição aos corréus Marina Vieira de Oliveira e Maurício Neves de Jesus, que estão em idêntica situação fático-jurídica, nos termos do art. 580 do CPP, para fixação do regime inicial semiaberto. 8. Acolhido pedido para correção de erro material para liberação de bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade processual, em razão de provas ilícitas; b) artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, 386, incisos IV, V e VII, do CPP, defendendo que não há prova suficiente para sua condenação. Invoca o princípio in dubio pro reo para requerer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 157 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72844577): (...) A investigação, regularmente autorizada judicialmente, não se limitou a denúncias anônimas, mas foi robustamente lastreada em diversos meios de obtenção da prova, incluindo interceptações telefônicas, vigilância e monitoramento de rotina dos alvos, além de levantamentos de campo realizados pela equipe de investigação, todos com registros documentais e depoimentos que revelaram a atuação estruturada do ora apelante na traficância local. Especificamente quanto ao apelante Francisco, identificado nos autos como “Bodão”, os elementos colhidos evidenciaram sua posição de liderança na empreitada criminosa, inclusive utilizando-se de múltiplos endereços para o armazenamento e distribuição de drogas, bem como atuando de forma coordenada com sua companheira, Maria da Conceição Alves Rocha. Nesse cenário, a busca pessoal realizada no apelante ocorreu em contexto de abordagem previamente planejada, como reflexo das diligências em curso e do acúmulo de informações convergentes que apontavam de forma concreta seu envolvimento no tráfico. (...) No caso em apreço, a existência de fundada suspeita encontra respaldo não em meras conjecturas ou impressões subjetivas, mas sim em elementos objetivos extraídos da própria investigação em curso. A diligência, portanto, não pode ser equiparada a uma revista arbitrária ou exploratória, realizada sem causa legítima, porque se baseou em indícios concretos de atividade delitiva em andamento. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece transcorrer o especial quanto à alegada violação aos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, 386, incisos IV, V e VII, do CPP. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004